Tribunal: STF
Processo: Rcl 88445
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ercilia Tavares da Silva alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região contrariado, no Agravo de Instrumento n. 5032019-48.2025.4.04.0000, o que decidido nos julgamentos do RE 1.426.083 (Tema 1.277)

2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

Este instrumento funa-se em suposta contrariedade a teses de repercussão geral ocorrida na apreciação de agravo de instrumento.

Contudo, a reclamação em que se alega desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.

Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. 

A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.

Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário, o que não se verifica na espécie.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente